Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-27.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001522-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.983.211-00 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1001522-27.2021.8.11.0002.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE- MT.

RECORRENTE: ENERGISA S/A.

RECORRIDO: LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – INTERRUPÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO PRETÉRITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA-PROCON – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com a suspensão dos serviços energéticos, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
apurada unilateralmente pela concessionária.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade R$ 5.516,09 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e nove centavos), em decorrência da cobrança indevida de recuperação de consumo da unidade consumidora da parte recorrida, no período de 01/2016 a 08/2017, por suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, com interrupção do fornecimento de energia por débito pretérito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica – Da legalidade da cobrança apresentada – Do pedido contraposto.

2.
Da inexistência de danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude de
interrupção dos serviços energéticos e
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica, apurada sem vistoria técnica, devidamente acompanhada pela parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).

Outrossim, é importante ressaltar que no caso dos autos não houve aumento do consumo após a alegada constatação de irregularidade no medidor, fato que corrobora com a tese de irregularidade da cobrança questionada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021